Tribunal: TJSP
Processo: 1001516-64.2022.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. Sentença de improcedência. NULIDADES. Não caracterização, vez que não se declara a nulidade sem prejuízo. Não configurado o cerceamento de defesa. MÉRITO. Imóvel vinculado ao Sistema Financeiro da Habitação até o ano de 2020, destinado para programas habitacionais. Natureza de bem público durante a posse. Precedente do STJ. Precedentes desta Corte em casos

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. Sentença de improcedência. NULIDADES. Não caracterização, vez que não se declara a nulidade sem prejuízo. Não configurado o cerceamento de defesa. MÉRITO. Imóvel vinculado ao Sistema Financeiro da Habitação até o ano de 2020, destinado para programas habitacionais. Natureza de bem público durante a posse. Precedente do STJ. Precedentes desta Corte em casos análogos, envolvendo o mesmo empreendimento. Sentença confirmada. Sucumbência recursal da autora, ressalvada a gratuidade. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO." (v. 43894).